Tribunal: STF
Processo: ARE 1432282
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MALVERSAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS REPASSADOS AO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS/MG. PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE e QUESE (SALÁRIO-EDUCAÇÃO). TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE. VERBAS PÚBLICAS SUJEITAS AO CONTROLE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL. VERBAS FEDERAIS. IRREGULARIDADES NA SUA APLICAÇÃO E DESTINAÇÃO. APURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO, DE ENTIDADES AUTARQUICAS OU DE EMPRESAS PÚBLICAS FEDERAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 



    A competência da justiça federal, na esfera cível, notadamente para o julgamento de ACP que visa à apuração de irregularidades na aplicação e destinação de verbas federais concedidas ao município, depende da manifestação expressa de interesse da União, entidade autárquica ou empresa pública federal, de acordo com art. 109, I, CF/88, nessa apuração. 



    O só fato de tratar-se de questionamento em torno da utilização de verbas federais, sem a manifestação de interesse dessas entidades, não afasta a competência da Justiça Estadual. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça e do colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.” (Doc. 61, p. 1)



    Os primeiros embargos de declaração (Doc. 63) e os segundos embargos declaratórios (Doc. 67) foram desprovidos (Docs. 65 e 69).



    Bk Transportes e Serviços Ltda e Tatiane Kelen Barbosa Alves, nas razões do apelo extremo, apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 109, inciso I, da Constituição da República. Alegam, em síntese, a necessidade de reconhecimento da competência da Justiça Federal, ao argumento de que “a própria natureza dos recursos envolvidos, a monta expressiva e sua necessidade de prestação de contas perante o TCU atraem de per si a competência da Justiça Federal”, certo que “pertence, exclusivamente, à Justiça Federal a competência – que é absoluta – para processar e julgar as causas em que há interesse jurídico da União Federal ou de autarquia ou empresa pública federal, cabendo, portanto, a tal jurisdição a definição do interesse” (Doc. 71, p. 15-16). Requerem, ao final, o provimento do recurso extraordinário, para reconhecer “a competência da Justiça Federal no caso presente para processar e julgar a Ação Civil Pública de origem, diante da natureza federal das verbas supostamente malversadas, que demandam a prestação de contas perante o eg. Tribunal de Contas da União” (Doc. 71, p. 17).



    O Município de Esmeraldas, em contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso extraordinário e, acaso ultrapassado o juízo de admissibilidade, no mérito, requer o seu desprovimento (Doc. 73).



    A Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais inadmitiu o recurso extraordinário, ao argumento de que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Doc. 75). Inconformados, Bk Transportes e Serviços Ltda e Tatiane Kelen Barbosa Alves interpuseram agravo (Doc. 95).



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso merece prosperar.



    O cerne da questão reside na fixação da competência da Justiça Federal para processar e julgar ação civil pública, por ato de improbidade administrativa, ajuizada em decorrência da malversação de recursos federais repassados ao Município de Esmeraldas, mediante transferências do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE e QUESE (Salário-educação), repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, cuja prestação de contas é realizada perante o Tribunal de Contas da União - TCU.



    Com efeito, a controvérsia em apreço envolve interesse público de grande relevância, qual seja, a natureza federal dos recursos recebidos pelo Município de Esmeraldas, os quais estão submetidos à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União. 



    Dessarte, a competência para apreciar o feito é da Justiça Federal e não da Justiça Estadual, porquanto o elemento definidor da competência do órgão judiciário, em se tratando de questão envolvendo suposta apropriação ou aplicação irregular de verbas públicas federais repassadas a Estados e Municípios, está no interesse lesado, e não simplesmente em razão das pessoas que compõem os polos da demanda.



    Saliente-se, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo Tribunal de Contas da União é suficiente para afirmar a existência de interesse da União e, a fortiori, fixar a competência da Justiça Federal para apreciar o feito. Sob esse enfoque confiram-se, à guisa de exemplo, julgados desta Corte em hipóteses iguais ao caso sub examine, cujas ementam proclamam:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.10.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPASSE DE VERBAS FEDERAIS. FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I, DA CF. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência majoritária desta Corte é no sentido de que ‘o fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar os autos’ (RE 669.952-AgRED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.11.2016). Precedentes.



    2. Ademais, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, compete à Justiça Federal analisar a existência ou não de interesse jurídico da União em determinada demanda (ARE 1.503.372-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje 12.12.2024).



    3. Além disso, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 desta Corte. Precedente.



      4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública na origem (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1.516.868-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 10/03/2025, destaquei)



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. REPASSE FEDERAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que cabe à Justiça Federal processar e julgar ações de desvio de verbas federais, sujeitas à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 940.871-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 09/08/2016, destaquei)



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Efeitos infringentes. Processual. Malversação de verbas federais recebidas mediante convênio com a FUNASA. Artigo 109, inciso I, da CF. Presença do MPF em um dos polos. Competência da Justiça Federal. Recurso aclaratório acolhido com efeitos infringentes. 



    1. A circunstância de figurar o Ministério Público Federal como parte na lide não é suficiente para determinar a perpetuação da competência da Justiça Federal para o julgamento da ação. 



    2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 



    3. A existência de competência da Justiça Federal será aferida por ela própria com base no caso concreto e supedâneo no rol ratione personae do art. 109, inciso I, da Constituição. 



    4. O fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar os autos. Precedentes da Suprema Corte. 



    5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para se anular o acórdão recorrido e se determinar novo julgamento pelo tribunal de origem.” (RE 669.952-AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 25/11/2016, destaquei)



    Ex positis, PROVEJO o AGRAVO e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PROVIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para reconhecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação civil pública ajuizada ab origine.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente